Tribunal: TJDFT
Processo: 0706581-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. RESERVA DO POSSÍVEL INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. A educação infantil, com atendimento em creche e pré-escola, requer a implementação de políticas públicas pelo Estado e previsão orçamentária para a sua instituição e patrocínio. Tratando-se, portanto, de normas programáticas, inegável que se submetem à “teoria da reserva do possível”, até porque, em regra, é maior a demanda de matrículas de crianças do que o número de vagas proporcionadas pelo Estado.
2. No Distrito Federal, diante da impossibilidade de atender todas as crianças, adota-se um sistema de “lista de espera” para matrículas, de acordo com normas estabelecidas pelo órgão responsável.
3. A determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia.
4. Apelo conhecido e desprovido.